Tribunal: TJMT
Processo: 1063830-34.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063830-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (RECORRENTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1063830-34.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1063830-34.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A.

Recorrido:
Fabio Arthur da Rocha Capilé

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIDRÔMETRO COM MAIS DE UMA ECONOMIA REGISTRADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo ou resultante da leitura do medidor multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local. Identificado erro justificável e ausência de comprovação de má-fé da empresa concessionária de água, como no presente caso, a restituição do valor pago indevidamente, dá-se de forma simples.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1063830-34.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1063830-34.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A.

Recorrido:
Fabio Arthur da Rocha Capilé

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Águas Cuiabá S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença: (Id.

213610476
) julgou procedente o pedido autoral,
determinando
que a concessionária de água regularize as cobranças realizadas junto ao hidrômetro do autor, devendo constar apenas uma unidade consumidora, e determinou a adequação da fatura de outubro/2023.

Recurso Cível Inominado
(Id.

213610479

):
defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1063830-34.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1063830-34.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A.

Recorrido:
Fabio Arthur da Rocha Capilé

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade consumidora sob nº 532298-7, instalada em um conjunto de
kitnets
residenciais composta por 12 economias em um único hidrômetro.

Aduz que o faturamento residencial sempre foi aferido conforme o consumo efetivado no imóvel, contudo a concessionária de água alterou forma de faturamento, sendo agora cobrado por economia, passando de R$ 82,08 (oitenta e dois reais e oito centavos) para a quantia de R$ 995,56 (novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) valor que considera exorbitante, pois não houve aumento de consumo na unidade.

Diante do conjunto probatório dos autos, constata-se que existe apenas um único hidrômetro para a aferição de doze economias no imóvel de propriedade do autor conforme fatura apresentada em Id.
213620441.

Desta feita, é incontroverso que a fatura sub judice foi calculada pelo sistema de economias, de modo que se tem os valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo ou de leitura do medidor pelo número de economias, que, no caso, seriam doze, e não do consumo real efetivamente aferido, e aí reside a ilegalidade apontada.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que, se houver um único hidrômetro no imóvel, é ilícito o cálculo a partir da multiplicação da tarifa, seja ela mínima seja resultante da leitura do medidor, pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existentes,
in verbis
:

“Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
. (tese Tema 414 sob a sistemática dos repetitivos)

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMÓVEL COM ÚNICO HIDRÔMETRO – DUAS ECONOMIAS - COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS ( UNIDADES AUTÔNOMAS ) –
ILEGALIDADE - MEDIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELO CONSUMO REAL AFERIDO – READEQUAÇÃO DAS FATURAS
– CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
" (REsp. n. 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido) O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1020408-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Portanto,
é ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo ou resultante da leitura do medidor multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024